Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708257-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ROCHA DOS CRAVOS AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FELIPE ROCHA DOS CRAVOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0730945-61.2017.8.07.0001) ajuizado por FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV, indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados via sistema Bacenjud em decorrência da ausência de provas do caráter alimentar da verba (ID 15505302). Em suas razões recursais (ID 15505298), o agravante sustenta, em síntese, que labora como corretor de imóveis e que o valor bloqueado é oriundo da prestação de serviços de corretagem, de onde advém sua única fonte de renda. Enfatiza que a importância bloqueada (R$921,48 – ID 58351836, do processo originário) não equivale sequer a 5% do valor da dívida executada (R$27.352,00 – ID 15505307); é, porém, essencial para o seu sustento e o de sua família, dependendo de tal quantia para arcar, dentre outras, com despesas de alimentação e despesas escolares do filho. Chama a atenção para a situação econômica atípica vivenciada por conta da pandemia que vive o País, bem como para as vedações impostas pelo Governo para o exercício do trabalho. Registra o teor do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual são impenhoráveis os ganhos do trabalhador autônomo. Ressalta, ademais, a necessidade de concessão da medida liminar, pois a r. decisão agravada coloca em risco a sua vida e de sua família. Junta comprovante de registro profissional no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, além de boleto relativo à mensalidade escolar do filho. Ao final, requer, liminarmente, que seja determinada a liberação dos valores bloqueados. No mérito, pede a cassação da decisão objurgada. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo de origem a sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante, nem os requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça para o presente recurso. No que toca à alegada natureza alimentar da verba constrita, destaco que o MM. Juízo a quo destacou que o agravante não cuidou de apresentar documentos capazes de comprovar a origem dos valores, o que poderia ter sido feito com a juntada, por exemplo, dos extratos de eventual contrato de intermediação imobiliária firmado. Conquanto as comissões decorrentes da prestação de serviços de corretagem de imóveis sejam, em tese, albergadas no preceito contido no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é ônus do devedor fazer prova no sentido de que o saldo da conta corrente objeto do bloqueio foi constituído exclusivamente por valores originários de seu labor, como, aliás, está expressamente previsto no artigo 854, § 3o, inciso I, de igual diploma. Veja-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Confira-se o entendimento que tenho externado em decisões proferidas para casos semelhantes, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. Apesar de o rol taxativo do artigo 833, do Código de Processo Civil, não prever a impenhorabilidade para o faturamento de empresa, há de se prevenir a inviabilidade da atividade empresarial. No entanto, o executado deve comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e, em não fazendo, correta a decisão que rejeita a impugnação à penhora. (...) (Acórdão 1231875, 07242598520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA DA VERBA NÃO DEMONSTRADA. Não demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de verba salarial, de forma a caracterizar a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, não há que falar em impenhorabilidade dos valores, afastando-se a incidência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1116957, 07077606020188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018) É nesse trilhar, inclusive, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem caminhado, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM SALARIAL DO VALOR CONSTRITO. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O afastamento da penhora sobre verba qualificada como salarial pela devedora depende da prova desta origem, cujo ônus recai sobre a parte executada. (...) (Acórdão 1232859, 07252177120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACEN JUD. BLOQUEIO. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. I - A executada não comprovou que a importância bloqueada pelo Bacen Jud é impenhorável, porque proveniente de salário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1221524, 07182934420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019) Malgrado o agravante tenha juntado certidão do registro profissional como corretor de imóveis, tal documento, isoladamente, é insuficiente para a demonstração da natureza alimentar da verba penhorada, não sendo possível a este Julgador presumir sejam verídicas alegações lançadas sem a consectária prova. Também destaco que a apresentação do boleto de mensalidade escolar do filho não contribui para o cumprimento da diligência probatória exigida na espécie. Por mais que o atual quadrante econômico-social seja sensível, máxime porque impõe restrições ao exercício de atividades laborativas, causando notórios impactos na atividade de produção e de consumo, a análise do processo originário revela que a parte agravada tem buscado, de longa data (2017), a satisfação de dívida contraída pelo agravante, de modo que as dificuldades atuais não podem servir de mote para a protelação do desfecho do processo executivo. Por fim, quanto ao pedido de deferimento de gratuidade de justiça no presente recurso, observo que, por meio da decisão de ID 29536546, o MM. Juízo a quo já havia indeferido tal pleito ao fundamento de ausência de comprovação de sua miserabilidade. Tal decisum não foi alvo de recurso ou modificação decorrente de alterações do conjunto fático-probatório. Nem mesmo em sede recursal o agravante carreou para o instrumento documentos capazes de demonstrar a alegada insuficiência. Veja-se que a própria Constituição, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, sendo insuficiente o mero pedido. Com efeito, verifico que o recorrente busca isentar-se do pagamento das custas e, no caso de sucumbência, dos honorários advocatícios, utilizando-se, para esta finalidade, de pedido de gratuidade de justiça, que, a rigor, é mera repetição de pleito dantes já indeferido. Nesta perspectiva, deverá o agravante efetuar o recolhimento do preparo para a análise do mérito recursal, na forma do que dispõe o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminar e de concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo o agravante promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Vindo aos autos a comprovação do recolhimento do preparo, intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de abril de 2020. Desembargador ESDRAS NEVES Relator